Tribunal: STF
Processo: AI 254548
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS.
1.      Ausência do requisito do prequestionamento, que não se admite implícito. Súmula 282 desta Corte.
2.      Controvérsia dirimida à luz de normas infraconstitucionais, gerando, quando muito, ofensa indireta à
Constituição Federal.
3.      Reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. Impossibilidade, ante a vedação da Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.